Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10843 - Difamação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800386-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: CHARLLYS FABRICIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 298, DO CPM. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSO DE RECURSO ESPECÍFICO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. POSTERIOR EXTRAVIO DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA. PROVA ORAL REPRODUZIDA NA SENTENÇA E ATESTADA EM CERTIDÃO DA SECRETARIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INVERSÃO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, no caso, a REVISÃO CRIMINAL, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

2. Na hipótese, a defesa, inclusive, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, julgado por esta Egrégia Corte de Justiça e acobertado pela COISA JULGADA.

3. A que se vê, em que pese o extravio posterior da mídia da Audiência de Instrução, a sentença condenatória refere-se, expressamente, ao conteúdo de toda prova oral produzida, com transcrição dos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado. Lado outro, determinada por este segundo grau diligência para juntada da mídia não observada nos autos e, após certificado o seu extravio, a Diretora de Secretaria da Vara Única da Justiça Militar encaminhou Certidão na qual transcreve, segundo anotações feitas pelo Magistrado em audiência, os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do acusado.

4. Da análise do Inteiro Teor do Acórdão do Recurso de Apelação, pode-se extrair, claramente, citação evidente à prova oral colhida em juízo, consoante, inclusive, apontamento da sentença condenatória, sem qualquer alusão à prova oral inquisitorial.

5. Nota-se, portanto, que o impetrante não logrou em demonstrar que a ausência da mídia audiovisual acarretou qualquer tipo de prejuízo à defesa do acusado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não demonstrada, de nenhuma forma, a importância efetiva de sua juntada para melhor elucidação dos fatos.

6. Acerca da nulidade em face da inversão do interrogatório, resta acobertada pela preclusão, bem como não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa do paciente.

7. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer da ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
CHARLLYS FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Justiça Militar do Estado do Pará, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0006328-33.2017.8.14.0050.

Consta da impetração que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no tipo penal insculpido no art. 298, do Código Penal Militar; interposto recurso de apelação, a sentença condenatória foi mantida
in totum
por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Salienta, entretanto, que, antes do julgamento do referido apelo, foi informado pelo juízo de origem o extravio da mídia da audiência audiovisual, sendo encaminhada apenas Certidão de “transcrição” dos depoimentos das testemunhas, da suposta vítima e do interrogatório do paciente.

Argumenta que a impossibilidade de acesso à mídia processual viola os princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.

Fundamenta, ademais, nulidade à dicção do art. 400, do CPPB, uma vez que o interrogatório do coacto foi colhido anteriormente às declarações das testemunhas e da vítima.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, para anulação de todos os atos processuais realizados no Processo n.º 0006328-33.2017.8.14.0050, a partir e, inclusive, do interrogatório do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17670264.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17776425), em resumo, que o paciente foi condenado por sentença prolatada em 21/06/2021, mantida por acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar recurso de apelação interposto pela defesa, em julgamento datado de 20 de novembro de 2023, já transitado em julgado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo
não

conhecimento
da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em face do extravio da mídia da audiência audiovisual no juízo de origem, substituída por Certidão de “transcrição” dos depoimentos das testemunhas, da suposta vítima e do interrogatório do acusado.

Inobstante, como cediço, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, no caso, a REVISÃO CRIMINAL, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Na hipótese, a defesa, inclusive, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, julgado por esta Egrégia Corte de Justiça e
acobertado pela COISA JULGADA.

Acerca da matéria em debate, bem esclarece o Juízo singular em suas informações:

“Consta dos autos informação de que foi extraviada a mídia contendo os depoimentos e interrogatório colhidos na audiência de instrução (91311184), pelo que foi determinado que se certificasse o conteúdo das transcrições feitas pelo magistrado no ato processual (ID 91317746).

Assim, foi juntado aos autos (ID 91318280) certidão contendo as transcrições feitas pelo magistrado, em audiência, quanto aos depoimentos de ofendido e testemunhas e interrogatório do acusado.

Importante ressaltar que os depoimentos do ofendido e testemunhas e interrogatório do acusado, que se encontram transcritos na certidão de ID 91318280, também se encontram transcritos no corpo da sentença de ID 38044887.

E nas contrarrazões de apelação (ID 38045290), não há qualquer questionamento quanto à integridade do conteúdo dos depoimentos do ofendido e testemunhas e interrogatório do acusado, que foram transcritos no corpo da sentença de ID 38044887, que constam também na certidão de ID 91318280.”

A que se vê, em que pese o
extravio posterior da mídia da Audiência de Instrução
, a sentença condenatória refere-se, expressamente, ao conteúdo de toda prova oral produzida, com
transcrição
dos depoimentos da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado.

Consigna o édito condenatório:
“Dos depoimentos do ofendido e testemunhas e interrogatório colhidos em juízo, registrados por meio audiovisual,
conforme mídias constantes dos autos
, podem-se extrair, de relevante para o caso, as seguintes informações”
(grifei). Ao que o Juízo dá início à referência específica a cada um dos depoimentos prestados.

Lado outro, determinada por este segundo grau diligência para juntada da mídia não observada nos autos e, após certificado o seu extravio, a Diretora de Secretaria da Vara Única da Justiça Militar encaminhou
Certidão

(ID 13738297) na qual transcreve, segundo anotações feitas pelo Magistrado em audiência, os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do acusado.

Da análise do Inteiro Teor do Acórdão do Recurso de Apelação (ID 17639229), pode-se extrair, claramente, citação evidente à prova oral colhida em juízo, consoante, inclusive, apontamento da sentença condenatória, sem qualquer alusão à prova oral inquisitorial.

Nota-se, portanto, que o impetrante não logrou em demonstrar que a ausência da mídia audiovisual acarretou qualquer tipo de prejuízo à defesa do acusado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não demonstrada, de nenhuma forma, a importância efetiva de sua juntada para melhor elucidação dos fatos.

Relativamente à suposta nulidade, por ofensa à dicção do art. 400, do CPPB, uma vez que o interrogatório do coacto foi colhido anteriormente às declarações das testemunhas e da vítima, também não assiste razão à defesa.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau que a coleta dos depoimentos em audiência deu-se em absoluta consonância à regra do art. 400, do CPPB, nos termos da Ata de Audiência, assim redigida (ID 17639230):

“Presentes o Juiz de Direito e Presidente do Conselho de Justiça, os demais integrantes deste, o Representante do Ministério Público Militar, o Advogado e o acusado e as demais pessoas que deveriam comparecer para o ato, teve início a audiência de instrução. Em seguida
foram inquiridos o ofendido
e
as testemunhas arroladas pelo MPM (modo virtual) e o acusado (presente na JMEPA),
tendo o conteúdo sido registrado por meio audiovisual, salvo em meio próprio e anexado aos autos. As partes abdicaram o que prescrevem os artigos 427; e 428 do CPPM. Com a

palavra, o RMPM pediu a condenação do acusado com base nas provas carreadas aos autos. O Advogado pediu a absolvição de seu defendi, com base no artigo 439 letra d do CPPM, e, em caso de decreto condenatório seja aplicada a pena mínima aquando da dosimetria da pena.”
(grifei)

Destarte, consoante se vê da Ata de Audiência, presente o réu no e, na presença de seu representante constituído, ao final, após oitiva da vítima e das testemunhas, foi procedido o seu interrogatório. Na oportunidade, inclusive, deixou a defesa de se insurgir no tocante a qualquer hipótese de nulidade.

Em todo caso, acerca da nulidade arguida,
acobertada pela preclusão
, quedou-se o impetrante em demonstrar a existência de
prejuízo concreto
à defesa do paciente.

Tal é entendimento da Corte Superior de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1114, veja-se:

"O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu".

Dessarte, a anulação de um processo ou mesmo de um ato implica sempre transtornos de toda ordem na prestação jurisdicional, não sendo razoável a sua declaração sem demonstração de efetivo prejuízo. Ademais, consoante ao norte frisado, em consagração ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do CPP, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, FILHA DO AGENTE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.

2. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo Causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou a Corte estadual que o Causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 686.110/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXTEMPORÂNEA DO CORRÉU. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 563 DO CPP. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA OU DISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, ainda que absolutas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief. 4. In casu, não há se falar em nulidade do processo, pois a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo ao paciente,
na medida em que "a absolvição de um não significa a admissão de culpa do outro, que poderá permanecer na tese de inculpação de outrem" (HC 328.874/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2016, DJe 1º/8/2016). 5. No sistema processual penal brasileiro, quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, pede pela absolvição de um dos acusados, não há se falar em desistência ou em disponibilidade da ação. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 504461 RS 2019/0107186-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).
(grifei)

Oportuna menção ao judicioso parecer ministerial, ao se pronunciar acerca da temática:

“(...) o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade em que implica ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica no presente caso, pois conforme narrado anteriormente, as nulidades arguidas pela Defesa sequer foram levadas à apreciação durante a interposição do recurso de apelação, e eventual deliberação caracterizaria indevida supressão de instância, bem como sem esquecer também da necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/02/2024